Tribunal: TJPA
Processo: 0803865-31.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803865-31.2023.8.14.0000

PACIENTE: JONAS SANTOS CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DO
MANDAMUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. IMPROVIMENTO.

1. Em juízo de retratação, mantida a decisão por seus próprios fundamentos.

2. A ação autônoma de impugnação como o habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, nem permite o revolvimento da matéria fático probatória, excetuados os casos em que há manifesta ilegalidade.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental interposto contra a decisão monocrática que não conheceu o
writ
.

Em 11/03/2023, o impetrante ingressou com Habeas Corpus em favor de Jonas Santos Correa, requerendo o reconhecimento do tráfico privilegiado, pois fora condenado como incurso no art. 33, caput da Lei 11.343/06 sem o redutor do privilégio.

O
writ
deixou de ser conhecido, pois não é a via correta para se fazer revolvimento da matéria fático probatória, tão pouco pode ser utilizado como sucedâneo recursal, isto porque o agravante já ingressou com apelação sustentando tal argumento.

O Impetrante em 11/04/2023 ingressou com Agravo Regimental, onde pugna pela reconsideração da decisão ou submissão do pleito ao Colegiado.

É o relatório, com direito a voto, nos termos do art. 266 do Novo Regimento Interno deste E. Tribunal.

DES.PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS

PROCESSO
Nº
0803865-31.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE:
JONAS SANTOS CORREA
(
TULIO REZENDE VINICIUS BRITO
–
Advogado)

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Agravo Regimental interposto contra a decisão monocrática que não conheceu o
writ
.

Em 11/03/2023, o impetrante ingressou com Habeas Corpus em favor de Jonas Santos Correa, requerendo o reconhecimento do tráfico privilegiado, pois fora condenado como incurso no art. 33, caput da Lei 11.343/06 sem o redutor do privilégio.

O
writ
deixou de ser conhecido, pois não é a via correta para se fazer revolvimento da matéria fático probatória, tão pouco pode ser utilizado como sucedâneo recursal, isto porque o agravante já ingressou com apelação sustentando tal argumento.

O Impetrante em 11/04/2023 ingressou com Agravo Regimental, onde pugna pela reconsideração da decisão ou submissão do pleito ao Colegiado.

É o relatório, com direito a voto, nos termos do art. 266 do Novo Regimento Interno deste E. Tribunal, onde sugerimos seja julgado no plenário virtual.

VOTO

Trata-se de Agravo Regimental, impetrado contra a decisão monocrática que não conheceu do
Habeas Corpus,
o qual pretendia reforma da sentença condenatória para reconhecer o tráfico privilegiado.

O habeas corpus é remédio de urgência e excepcional, concebido para fazer cessar ofensa ou ameaça iminente ao direito de ir e vir quando estas se mostrarem flagrantemente ilegais. Não é remédio genérico apto a atacar qualquer incongruência no processo penal.

Embora o manejo do
writ
em substituição aos recursos cabíveis fora de sua natureza originária, tenha sido admitido pela jurisprudência, tal benefício deve ser concedido apenas em
situações excepcionais
, quando houver ilegalidade
evidente e inequívoca
, o que não verifico na hipótese.

O Agravante fora condenado por supostamente ter infringido o art. 33, caput da lei 11.343/2006, sem direito ao redutor do privilégio constante do § 4º do art. 33 da lei em comento.

O peticionante já adentrou com recurso de apelação onde requer que seja conferido o tráfico privilegiado e em concomitância ingressou com o presente
writ
por entender que preenche os requisitos autorizadores da referida causa de diminuição.

Como asseverado na decisão monocrática, entendo que cabe a análise do Habeas Corpus conjuntamente à apelação, mas somente e tão somente diante de uma flagrante ilegalidade que prejudique o paciente.

Ocorre que tal ilegalidade não está flagrante, repiso uma vez mais, pois, o agravante não foi merecedor do tráfico privilegiado, não pelo simples fato de possuir ações penais em curso, mas como consta nas informações da autoridade coatora, pelo fato de no processo 0806182-52.2021.814.0006 ter provas que conduzem o ora sentenciado a liderança de facção criminosa e a comercialização ilegal de entorpecentes.

O presente Habeas Corpus não foi conhecido, pois conforme trazido pela nossa Corte Cidadã no Tema Repetitivo 1139, item 8:
“a
interpretação ora conferida ao art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06 não confunde os conceitos de antecedentes, reincidência e dedicação a atividades criminosas. Ao contrário das duas primeiras, que exigem a existência de condenação penal definitiva, a última pode ser comprovada pelo Estado-acusador por qualquer elemento de prova idôneo, tais como escutas telefônicas, relatórios de monitoramento de atividades criminosas, documentos que comprovem contatos delitivos duradouros ou qualquer outra prova demonstrativa da dedicação habitual ao crime. O que não se pode é inferir a dedicação ao crime a partir de simples registros de inquéritos e ações penais cujo deslinde é incerto”.

Não há, portanto, como aferir se de fato o agravante não se dedica a atividade criminosa sem fazer uma análise acurada nos autos trazidos acima, o que está fora da órbita do
writ.

Tendo o réu ingressado com o recurso de apelação, é nesta via que conseguirá revolver a matéria fático-probatória a apontar se de fato é merecedor do tráfico privilegiado, algo que não há como se saber em uma análise sintética destes autos, como pede o remédio heroico.

Neste sentido, também é o entendimento do STJ:

“É imperiosa a necessidade de racionalização do habeas corpus, a bem de se prestigiar a lógica do sistema recursal. As hipóteses de cabimento do writ são restritas, não se admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal.
Não é possível a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Para o enfrentamento de teses jurídicas na via restrita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa a matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória
. (STJ – HC 198.934/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 29/06/2012) (grifei).

Por todo o exposto, e com base no art. 266, § 2º, do Novo Regimento Interno desta E. Corte, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso regimental, com a consequente manutenção da decisão agravada.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 17 de maio de 2023.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

Belém, 26/05/2023